Tribunal: TJBA
Processo: 8110432-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110432-63.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOCELIA CRISTINA DO SACRAMENTO CERQUEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DA URV. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO EFETIVO APÓS ESGOTAMENTO RECURSAL. DECRETO Nº 20.910/1932. IRDR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em face da Fazenda Pública, relativo a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da URV, sob o fundamento de que o trânsito em julgado do título coletivo teria ocorrido em 06/05/2014, com escoamento do prazo quinquenal em maio de 2019. A apelante sustenta a inexistência de prescrição, afirmando que o trânsito em julgado somente se perfectibilizou em 21/02/2018, bem como defende sua legitimidade para promover a execução independentemente de comprovação de filiação à entidade sindical autora da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória individual fundada em título judicial coletivo; (ii) estabelecer se é possível apreciar, em sede recursal, a alegação de ilegitimidade ativa sem prévio pronunciamento do juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal não aprecia a alegação de ilegitimidade ativa, pois inexiste pronunciamento específico do juízo de primeiro grau sobre o tema, e sua análise direta implicaria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição. A existência do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), que versa sobre a necessidade de filiação à entidade sindical e sobre o marco temporal da recomposição da URV, não dispensa o prévio exame da matéria pelo juízo de origem. O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado efetivo da decisão exequenda, conforme entendimento pacífico do STJ. O trânsito em julgado somente se perfectibiliza após o escoamento integral do prazo para impugnação da última decisão proferida nos autos, ainda que o Recurso Extraordinário tenha sido inadmitido. No caso concreto, após a publicação da decisão dos embargos de declaração em 29/11/2017 e a intimação pessoal do Estado em 30/11/2017, o prazo recursal iniciou-se em 01/12/2017, considerando-se as suspensões de expediente e o recesso forense previsto no art. 220 do CPC, encerrando-se em 20/02/2018, com trânsito em julgado em 21/02/2018. Nos termos da Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação, aplicando-se, nas demandas contra a Fazenda Pública, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A execução ajuizada em 25/07/2022 foi proposta dentro do prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado ocorrido em 21/02/2018, inexistindo prescrição da pretensão executória. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, constitui causa interruptiva da prescrição, que volta a fluir pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, conforme jurisprudência do STJ. O entendimento firmado no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 06), que fixou marco temporal para incidência do percentual decorrente da conversão da URV em razão das Leis Estaduais nº 7.145/1997, nº 7.622/2000 e nº 8.889/2003, não impede o processamento do cumprimento de sentença, devendo eventuais controvérsias sobre a extensão da obrigação ser examinadas na fase de impugnação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública inicia-se com o trânsito em julgado efetivo da decisão exequenda, após o escoamento integral do prazo para impugnação da última decisão proferida nos autos. Aplica-se à execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, nos termos da Súmula 150 do STF. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição, que volta a fluir pela metade, conforme o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. A ausência de pronunciamento do juízo de origem sobre a ilegitimidade ativa impede sua apreciação direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 220 e 1.026, § 2º; Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 9º; Súmula 150/STF. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na AR 6.216/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28/05/2024, DJe 03/06/2024; STJ, AgInt no REsp 1.966.838/DF, Primeira Turma, DJe 15/06/2022; TJBA, IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12/04/2019; IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18).